Tribunal: STF
Processo: Rcl 79549
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AFASTAMENTO DA AL. E DO INC. I DO ART. 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais, em 14.5.2025, contra ato da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0351.11.001567-1/004, pelo qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, ao ter sido negada aplicação à al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal e mantido em liberdade o beneficiário. Tem-se no acórdão questionado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1068. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FATO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO NO DJE, DO TEMA 1068/STF. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO QUANTO À NATUREZA DA PRISÃO DO ARTIGO 492, INCISO I, DO CPP. IRRETROATIVIDADE. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO MINISTERIAL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não há de se falar em omissão se os embargos foram opostos com o fim de discutir matéria que não foi devolvida a este órgão jurisdicional em sede recursal, devendo ser rejeitados. 2. A determinação constitucional da irretroatividade da lei penal não se limita às mudanças na lei penal escrita; ela deve alcançar também os precedentes vinculantes dos tribunais superiores, especialmente aqueles que constituem mudanças significativas no campo penal e que impactam os direitos fundamentais dos acusados. 3. Embargos não acolhidos” (fl. 1, e-doc. 19).



    Contra esse acórdão, o Ministério Público de Minas Gerais interpôs recurso extraordinário (e-doc. 16).



    2. O reclamante sustenta que, “ao deixar de determinar a execução imediata da pena, nos termos do art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, a d. Câmara Criminal violou a cláusula de reserva de plenário, consignada no art. 97, da Constituição da República, bem como na Súmula Vinculante nº 10, Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a exigência de observância da cláusula de reserva de plenário para afastar a aplicação do art. 492, I, ‘e’, do diploma processual penal, já foi afirmada e reafirmada por essa Suprema Corte em inúmeras reclamações propostas pelo MPMG – e, ainda assim, órgãos fracionários do TJMG insistem em não observar o entendimento já pacificado no STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Alega que “a imposição ex lege estabelecida pelo art. 492, I, ‘e’, do Código de Processo Penal, reafirmada pelo STF no tema 1068, determina que a execução da pena deve ser ordenada de ofício pelo julgador nos processos já sentenciados no estágio em que eles se encontram, seja pelo i) Juiz Presidente; ii) Desembargador Relator em decisão monocrática; iii) Câmara Criminal; iv) Superior Tribunal de Justiça; e v) Supremo Tribunal Federal, já que se trata de ‘Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública’, conforme decido pelo STF” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Ressalta não haver “que se cogitar, dessa forma, que o Tema 1068/STF implicaria retroatividade em prejuízo do réu, observado que, está-se a tratar sobre a aplicação imediata de entendimento jurisprudencial e não da lei penal mais gravosa, na medida em que é a soberania dos veredictos o marco normativo que legitima a prisão na espécie” (fl. 9, e-doc. 1).



    Afirma não proceder “a intenção de subordinar a execução imediata das condenações impostas pelo Tribunal do Júri a uma avaliação do preenchimento dos requisitos da prisão preventiva decretada, ou não, em sede de sentença” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, o Ministério Público de Minas Gerais pede: 



    a)- o conhecimento da Reclamação e seu regular processamento, porquanto cabível para salvaguardar o estrito cumprimento do enunciado de Súmula Vinculante; 



    b)- deferimento de liminar para que o Supremo Tribunal Federal suspenda a decisão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impedindo a imediata produção de seus efeitos, nos termos do art. 989, II, do Código de Processo Civil; 



    c)- a requisição de informações à Desembargadora Relatora do acórdão impugnado, no prazo de 10 (dez) dias. 



    d)- decorrido o prazo para informações, o encaminhamento dos autos com vista para a Procuradoria-Geral da República; 



    e)- a intimação do réu para, querendo, se manifestar como interessado, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio do advogado Carlos Eduardo Serapião Aguiar, com escritório profissional na cidade de Janaúba/MG, na Avenida Santa Mônica, 440, São Gonçalo, e e-mail: oliveiraeaguiar@gmail.com; 



    f)- ao final, a procedência da Reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a efetiva observância da Súmula Vinculante nº 10” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos Embargos de Declaração n. 1.0351.11.001567-1/004, teria desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, dispõe-se:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    6. Na espécie, no acórdão reclamado, proferido nos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público de Minas Gerais, o órgão fracionário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a incidência da al. e do inc. I do art. 492 do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “Desde já, cumpre esclarecer que a matéria não foi analisada pela c. Turma Julgadora porque sequer foi devolvida por meio de recurso. Não houve requerimento ou impugnação ministerial, mesmo com publicada a decisão plenária do c. Supremo Tribunal Federal que fixou o Tema 1068, o que ocorreu antes do julgamento da apelação. Assim, a acusação não trouxe à Turma Julgadora, o debate sobre a matéria. 



    Não ignoro entendimento firmado em RExt 1235340/SC (paradigma do Tema nº 1.068) no sentido de que é desnecessário o trânsito em julgado, nos casos em que houve julgamento de matéria de repercussão geral, para que o precedente seja aplicado. 



    Inobstante tal consideração, também se deve observar que não há disposição definitiva e publicada acerca da configuração legal da prisão prevista no artigo 492, inciso I, ‘e’, do CPP – o que é evidentemente necessário para que se possa analisar a aplicação da norma sob o escopo de sua retroatividade. 



    A Constituição, ao consagrar o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, garante que alterações que agravem a punição ou as condições de execução penal não tenham efeitos sobre fatos passados. O artigo 5º, inciso XL, da Constituição, é claro ao dispor que ‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’. 



    A interpretação do referido dispositivo legal, não se limita às mudanças na lei penal escrita; ela deve alcançar também os precedentes vinculantes dos tribunais superiores, especialmente aqueles que constituem mudanças significativas no campo penal e que impactam os direitos fundamentais dos acusados. 



    Por ora, entendo que a execução provisória está condicionada – como em outros casos – à existência de uma prisão cautelar, decretada, ou não, em sede de sentença. 



    Neste caso, em sua r. sentença, a d. magistrada entendeu pela possibilidade de o embargado recorrer em liberdade, mediante a seguinte fundamentação: 



    Reconheço ao acusado o direito de recorrer da pronúncia em liberdade, uma vez que respondeu solto a todo o processo e compareceu a todos os atos para os quais foi intimado. 



    Portanto, não vejo razões para determinar a execução provisória do tema. 



    Saliento, ainda, que possuo entendimento no sentido de que a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da CF/88) é de incidência ampla e irrestrita e, até a definição e elucidação de todos os aspectos mencionados, por meio de decisão definitiva, deve-se privilegiar aquele princípio constitucional.



    Por fim, consta da petição vista em doc. 01 que: 



    A fundamentação exposta nos presentes embargos pode ser assim sintetizada: 



    TESE: É omisso o acórdão que desconsidera o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, que deu ao art. 492, I, e, do CPP, interpretação conforme com redução de texto, para dizer que a soberania dos veredictos, impõe a execução imediata da das condenações proferidas pelo Júri, independentemente de seu ‘quantum’. (sic)



    Ocorre que o vocábulo “autoriza” – esse, sim, efetivamente empregado pelo c. Supremo Tribunal Federal em sua r. decisão – permite que a discricionariedade do d. julgador seja respeitada, para determinar ou não a execução provisória, diante de uma autorização (e não imposição) decorrente da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença” (fls. 3-5, e-doc. 19).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais não aplicou dispositivo legal antes apreciado por este Supremo Tribunal e com conclusão diversa da adotada pelo órgão julgador estadual. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.235.340, Tema 1.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada” (DJe 13.9.2024).



    Pelo que consta deste processo, também não houve inconstitucionalidade declarada pelo Órgão Especial do Tribunal estadual, o que equivaleria à declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, procedimento vedado pelo art. 97 da Constituição da República e pela Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 57.257-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.9.2023).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DO ART. 492, I, E, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (CF/1988, ART. 5º, LVII). OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para garantir a observância da Súmula Vinculante 10. II. Questão em discussão 2. Saber se o acórdão reclamado, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, desrespeita a cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97) ao assentar que ‘prevalece o entendimento de que a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, viola o princípio constitucional da presunção de inocência’, afastando, por conseguinte, a aplicação da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP. III. Razões de decidir 3. O STJ, por meio de sua Sexta Turma, órgão fracionário, muito embora não tenha declarado a inconstitucionalidade da alínea e do inciso I do art. 492 do CPP – a qual estabelece que o juiz-presidente do Tribunal do Júri determinará a execução provisória da pena no caso de condenação igual ou superior a 15 anos de reclusão –, afastou a sua incidência, sob o fundamento de que, na linha da jurisprudência daquele Tribunal, a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da condenação, inclusive as decorrentes do Tribunal do Júri, afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Ao assim decidir, o STJ descumpriu a Súmula Vinculante 10, que estabelece: ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte’. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 70.149-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.12.2024).



    Na mesma linha são, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Reclamação 75.739/MG, de minha relatoria, DJe 6.2.2025; Reclamação n. 76.082/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 21.2.2025; Reclamação n. 76.404/MG, Relator o Ministro Flávio Dino,  
DJe 18.2.2025; Reclamação n. 75.184/MG, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.1.2025; Reclamação n. 69.587/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.7.2024; e Reclamação n. 64.473/MG, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 5.3.2024.



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos Embargos de Declaração n. 1.0351.11.001567-1/004 e determinar outra seja proferida como de direito, observados o art. 97 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Oficie-se, com urgência, à Desembargadora Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Relatora dos Embargos de Declaração n. 1.0351.11.001567-1/004, para ciência e imediato cumprimento desta decisão, enviando-se-lhe cópia, por meio eletrônico.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora